Tribunal: STF
Processo: RE 864941
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO – PIS – COFINS – LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003 – REGIME NÃO CUMULATIVO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.